Tribunal: TJMT
Processo: 1047521-12.2023.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047521-12.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[TELMA AUXILIADORA GOMES DOS SANTOS - CPF: 274.950.601-82 (APELANTE), CAEL DE OLIVEIRA MOREIRA - CPF: 023.333.675-39 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (APELADO), MEUCASHCARD SERVICOS TECNOLOGICOS E FINANCEIROS LTDA. - CNPJ: 43.299.408/0001-19 (APELADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELADO), CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO), BANCO MASTER S.A. (APELADO), NATHALIA SATZKE BARRETO - CPF: 062.120.689-09 (ADVOGADO), ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (APELADO), LUCIA GUEDES GARCIA LAURIA - CPF: 125.560.468-99 (ADVOGADO), NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO - CPF: 021.616.745-01 (ADVOGADO), JULIA BRANDAO PEREIRA DE SIQUEIRA - CPF: 063.230.725-05 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), MEUCASHCARD SERVICOS TECNOLOGICOS E FINANCEIROS LTDA. - CNPJ: 43.299.408/0001-19 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – EXTINÇÃO DA AÇÃO POR
AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL
– NÃO
COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO
–
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA
–
REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS
–
INAPLICABILIDADE DA LEI
–
LIMITES LEGAIS
APLICÁVEIS AO CASO DEVIDAMENTE
RESPEITADOS
–
RECURSO DESPROVIDO.

1.
De acordo com o artigo
54-A, do CDC, entende-se por
superendividamento
a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação.

2.
No caso, embora
a autora
demonstre que está em dificuldade financeira para quitar suas dívidas, não
demonstrou
que as dívidas de consumo comprometem a sua subsistência, afetando o míni
mo existencial, sobretudo porque, de acordo com as legislações aplicáveis à hipótese, os limites para desconto dos consignados em folha de pagamento foram devidamente respeitados.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de recurso
de apelação cível
interposto
por

TELMA AUXILIADORA GOMES DOS SANTOS
, cont
ra
sentença proferida
pelo
d. Juízo da
1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá
/MT
,
que
,
nos autos da
Ação de Repactuação de Dívidas (
Superendividamento
),

movida contra
o
BANCO SANTANDER (S.A)

E OUTROS
,
julgou
extinta a ação, diante da ausência de interesse processual d
a
autor
a
, na medida em que não houve comprovação da condição de
superendivida
mento
.

Inconformad
a
,
TELMA AUXILIADORA GOMES DOS SANTOS
recorre alegando, em síntese, que
su
a condição de

superendividada
restou
demonstrada através dos documentos e cálculos acostados na inicial, apontando para o comprometimento de 76% da sua renda líquida somente com pagamentos de parcelas mensais de empréstimos.

Sustenta

que
possui dívidas em atraso que, devido ao comprometimento de
sua renda atual,
serão impossíveis
de
serem quitadas, a
exemplo do débito com a Receita Federal, dívidas inscritas no Serasa, além de cartões de crédito,

circunstâncias
que leva
m
a situação de
superendividamento
e afeta a sua subsistência e de sua família.

Realça que o magistrado de origem agiu com
cla
ra inobservância a
os dispositivos específicos que regem
o
procedimento
de
superendividamento
, pois, de acordo com o
art. 104-A da Lei n. 14.181/2021,
trata-se de
procedimento judicial espe
cial
dividido em duas partes,
sendo que
a primeira consiste em realização de acordo e, sendo frustrada a conciliação, há a instauração d
a segunda fase que visa
a
revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes, mediante plano judicial compulsório
.

Ao final, requer a reforma integra
l d
a
r.
sentença, a fim de que seja instaurado o processo de
superendividamento
para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes, nos termos do art. 104-B, do CDC.

Os apelados
apresent
aram contrarrazões,
pugnando pelo
desprovimento do recurso
.

Apenas o recorrido Banco Santander S.A. deixou de apresentar contrarrazões, embora devidamente intimado.

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024